Tribunal: TJMT
Processo: 0001250-77.2018.8.11.0027
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001250-77.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Alexandre Souza Liberato (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), Ruben Dario Carro Gonzalez (VÍTIMA), RUBEN DARIO CARRO GONZALEZ - CPF: 711.513.321-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SOUZA LIBERATO (APELANTE), MARCOS VINICIUS DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO VITOR DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS E PENA-BASE DESPROPORCIONAL– PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – QUALIFICADORAS
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVAÇÃO FOI FÚTIL – COMUNICABILIDADE – JULGADOS DO TJMG, TJPE E TJMT -
RECONHECIDAS
PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – DOSIMETRIA – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTO IDÔNEO – ARESTOS DO STJ E TJMT – FRAÇÃO DE 1/6 – PARADIGMA – ADOÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima relaciona-se ao modo de execução do crime, e por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva
, “comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento”

(TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004).

A qualificadora pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - reconhecida em face do executor do crime, foi acertadamente estendida ao apelante por decisão dos jurados. A despeito da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, tratando-se de qualificadora de caráter objetivo, os participantes do delito devem por ela ser responsabilizados, caso lhes fosse possível prever que a execução do crime se daria dessa forma.”
(TJPE, Ap no 3155162)

É possível a c
omunicabilidade
de
qualificadora
de caráter subjetivo quando houver indícios de que o apelante não
“só tinha ciência da motivação fútil do crime, como a ela aderiu de forma voluntária e consciente”
(TJMT, N.U 0019326-41.2017.8.11.0042).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão dos jurados. Isso porque, o
“advérbio ‘manifestamente’, constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso”
(STF, AO 1047ED).

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 13)

O fato do
crime
ter deixado duas crianças de tenra idade Santino Banjamin Carro Alcaire, com 8 (oito) anos de idade, e Tadeo Valentin Carro Alcaire, com 7 (sete) anos de idade], privando-as do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das
consequências
do delito (STJ, HC no 366.189/SC,; TJMT, AP N.U 1012152-17.2022.8.11.0000).

O c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001250-77.2018.8.11.0027 - COMARCA
DE ITIQUIRA

APELANTE(S): ALEXANDRE SOUZA LIBERATO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEXANDRE SOUZA LIBERATO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0001250-77.2018.8.11.0027), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] e corrupção de menor a 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV, do CP - (ID 145737683).

O apelante
alega que: 1)
“os jurados julgaram contra as provas produzidas nos autos, sendo que inexistem razões [...] que assegurem as condutas qualificadoras por parte do apelante na perpetração do crime”
porque
“somente entregou a arma para o menor”
; 2) inexiste fundamento para exasperação da pena-base.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 145737683).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 145737683).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Júri – Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e IV do CP c/c art. 244-B, do ECA] – 1. irresignação da defesa, postulada reforma do julgado, sob a arguição de decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos – inadmissibilidade - inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, eis que não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto a Corte Laica optou por uma das versões verossímeis existentes; 2. da alegação de violação ao princípio do ne bis in idem e afastamento das circunstancias das consequências do crime - impossibilidade – violação não configurada, manutenção da decisão - P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 151188685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Que no dia 03/06/2018, por volta das 18h0Omin, na rua Elis Regina esquina com a rua Assef Jorge, Bairro Jardim Planalto (C Nova), nesta Cidade de Itiquira/MT, o denunciado ALE SOUZA LIBERATO, "vulgo Xandinho", juntamente com o adolescentes infratores M. V. S. O. e M. V. S. O., conscientes e dolosamente, em unidade de desígnios, por motivo fútil consistente em um desentendimento prévio (briga) em uma quadra desta cidade, ainda agindo com emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, consistentes no ataque inesperado e pelas costas, que provocou as lesões corporais descritas exame de corpo de delito de fls. 41 relatório, mediante disparos de arma de fogo, que foram a causa bastante e suficiente da morte de Rubens Dado Carro Gonzalez, vulgo, "Uruguaio"; FATO II. Nas mesmas condições espaço-temporais descritas no fato anterior, denunciado ALEXANDRE SOUZA LIBERATO, "vulgo Xandinho" corrompeu os adolescentes M. V. S. O. e M. V. S. O., menores de 18 (dezoito) anos à época dos fatos (M. V. S. O. nascido em 25/05/2001 M. V. S. O. nascido em 21/09/2002), a prática da infração penal descrita no fato anterior; [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ALEXANDRE SOUZA LIBERATO "vulgo xandinho", como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal c/c art. 244-8 do Estatuto da Criança e do Adolescente [...]
”
(Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 145737680).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1° Quesito: Que no dia 03/06/2018, por volta das 18h00min, na Rua Elis Regina, esquina com a Rua Assef Jorge, Bairro Jardim Planalto, nesta cidade, o Sr. Rubens Dario Carro Gonzalez foi atingido por disparo de arma de fogo, que lhe provocou as lesões descritas no laudo necroscópico às fls. 103/126, o que ocasionou a sua morte?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de (04) SIM, encerrando a contagem.

2° Quesito: O disparo desferido contra a vítima se deu em decorrência da ordem do réu Alexandre Souza Liberato ao adolescente infrator M. V. S. O.?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de (04) SIM, encerrando a contagem.

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de (04) - NÃO, encerrando a contagem.

4° Quesito: O acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em ataque inesperado pelas costas da vítima?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de (04)-SIM, encerrando a contagem.

5° Quesito: O réu cometeu o crime por motivo fútil, consistente em uma discussão em uma das quadras desta cidade?

Iniciada a contagem, verificou-se o número de (04)-SIM, encerrando a contagem.

Quesitos relacionados ao crime conexo:

6° Quesito: O réu Alexandre Souza Liberato corrompeu os adolescentes M. V. S. O. c M. V. S. O., determinando que estes atirassem na vítima, praticando com eles crime de homicídio? Iniciada a contagem, verificou-se o número de (04)-SIM, encerrando a contagem.

7" Quesito: O jurado absolve o acusado do crime de corrupção de menores? Iniciada a contagem, verificou-se o número de (04) - NÃO, encerrando a contagem.
”
(ID 145737683)

O Juiz-presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...]A culpabilidade do réu é normal ao tipo, não havendo o que ser valorado. Quanto aos antecedentes, verificou-se a existência de ocorrência, conforme demonstrado a seguir: a)Execução de Pena n.o 1817-02.2015.811.0064 – 629346, cujo trâmite foi na 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em razão de condenação pelos delitos capitulados no artigo 33, caput, c/c artigo 35 e 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006, encerrado em 21/07/2016; Por esta razão considera-se como VALORAÇÃO NEGATIVA. Quanto a sua personalidade não há nos autos quaisquer elementos que indiquem situação negativa, razão pela qual tal circunstância, da mesma forma, não deve ser considerada. Quanto à sua conduta social, nada de relevante consta dos autos quanto à sua conduta social, considerando-se como valoração neutra. Quanto aos motivos do crime, o motivo fútil foi reconhecido pelos Jurados, sendo agravante, razão pela qual, nessa fase, considera-se como valoração neutra, pois está qualificando o delito. As circunstâncias do crime fugiram à regra do normal, uma vez que o denunciado praticou o crime com recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto às consequências do crime, são graves, considerando que o denunciado tirou a vida de um pai de família, tendo o falecido deixado dois filhos, hoje órfãos. O comportamento da vítima não influenciou a ocorrência do evento delituoso, não podendo ser valorado neste momento. Pela quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas (UMA), FIXA-SE a pena-base em 16 anos e 06 meses de reclusão com relação ao crime de homicídio (incrementou-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, correspondente à fração 1/8 para cada circunstância). Quanto ao delito de corrupção de menores, FIXA-SE a pena-base em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão (incrementou-se a pena-base em 4 meses e 15 dias, correspondente à fração 1/8 para cada circunstância). Quanto a agravantes, reconhece-se a relativa à reincidência (art. 61, I, CP). Ressalta-se que o motivo fútil serviu para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima, como circunstância legal negativa. Com relação à reincidência, verifica-se a existência da seguinte condenação transitada em julgado: a)Ação Penal n.o 937-92.2013.811.0027 – 32396, cujo trâmite se deu na Vara Única de Itiquira/MT, tendo como assunto “Tráfico de Drogas e Condutas Afins”, possuindo trânsito em julgado em 01/12/2017. Valora-se cada atenuante/agravante como uma fração de 1/6 (STF, HC 69392/SP), para cada agravante. Não estão presentes circunstâncias atenuantes. Com isso, a pena intermediária fica em 19 anos e 03 meses de reclusão, com relação ao delito de homicídio. No que se refere ao crime de corrupção de menores, reconhece-se a agravante da reincidência, consoante sustentado acima, não havendo circunstância atenuante. Assim, aumento em 1/6 a pena para o referido delito. Com isso, a pena intermediária fica em 1 ANO, 7 MESES e 7 DIAS de reclusão, quanto à corrupção de menores. Não havendo causa de diminuição, tampouco de aumento, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 19 anos e 03 meses de reclusão DE RECLUSÃO PARA O HOMICÍDIO. Quanto ao delito de corrupção de menores, reconhece-se a causa de aumento prevista no art. 244-B, §2o do ECA, haja vista que a infração cometida, consistente no delito de homicídio, está incluída no rol de crimes hediondos (art. 1o da Lei n. 8.072/90). Com isso, aumenta-se a pena em 1/3 e, portanto, FIXA-SE A PENA DEFINITIVA EM 02 ANO, 1 MÊS E 24 DIAS. Por fim, somadas as penas totaliza-se 21 anos, 04 meses e 24 DIAS. Ausentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, torna-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal, diante da pena aplicada. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Quanto à DETRAÇÃO (art. 387, §2o, do CPP), verifica-se que o condenado encontra-se preso desde 03/06/2018 até a presente data, abatendo-se 03 (três) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, restando a cumprir 18 (dezoito) ANOS, 01 (um) MÊS E 03 (três) DIAS DE RECLUSÃO. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo ao réu o REGIME INICIALMENTE FECHADO para o cumprimento da pena.

[...]”
(Rafael Siman Carvalho,
juiz de Direito - ID 145737683)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 154/18 e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 116774496) (ID

145737680), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Gleidson Leite de Sales, policial militar, Valdemir De Souza Dourado, investigador de Polícia, Marcos Vinicius de Souza Oliveira, adolescente infrator, Edivania Cesar de Almeida, testemunha, e ALEXANDRE SOUZA LIBERATO, o apelante (ID 145737680).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Gleidson Leite de Sales, Valdemir De Souza Dourado, Abdel Diego Cáceres Azad

e o interrogatório do apelante (ID 145737680).

Na sessão plenária, foram ouvidas as testemunhas Edivania Casar de Almeida, Valdemir de Souza Dourado e Gleidson Leite de Salesas, bem como o interrogatório do apelante

(ID 145737683).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença entendeu que o apelante agiu
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (4o quesito) e com motivação foi fútil (
5o
quesito).

No caso, o homicídio ocorreu quando a vítima deixava a residência de uma mulher [não especificada] e foi alvejada pelas costas, sendo que
ALEXANDRE SOUZA LIBERATO
[apelante] foi o responsável por entregar a arma de fogo que estava escondida “embaixo” da sua cadeira de rodas para o adolescente infrator Magno Vitor de Souza Oliveira, gritando “mata ele, mata ele”. Em ato contínuo, o adolescente infrator efetuou 3 (três) disparos e ambos empreenderam fuga.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima relaciona-se ao modo de execução do crime e, por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva
, “comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento”
(TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004 - Relator: Des. Furtado de Mendonça – 11.9.2015).

Em situação semelhante, o e. TJPE decidiu:

“A qualificadora pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - reconhecida em face do executor do crime, foi acertadamente estendida ao apelante por decisão dos jurados. A despeito da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, tratando-se de qualificadora de caráter objetivo, os participantes do delito devem por ela ser responsabilizados, caso lhes fosse possível prever que a execução do crime se daria dessa forma.”
(TJPE, Ap no 3155162 - Relator: Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes – 15.7.2016)

Se o apelante tinha conhecimento do modo de execução do crime, há comunicabilidade dessa qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima].

Em seu turno, o crime foi motivado por uma briga anterior entre o adolescente infrator [Magno Vitor de Souza Oliveira] e a vítima, próximo à quadra de futebol [sem endereço especificado] do município, porque Ruben Dario Carro Gonzalez [vítima] estava se envolvendo
“com a mulher do amigo”
do apelante (ID 145737680).

A extensão

de
qualificadora
de caráter subjetivo é, juridicamente possível, quando houver indícios de que o apelante não
“só tinha ciência da motivação fútil do crime, como a ela aderiu de forma voluntária e consciente”
(TJMT, N.U 0019326-41.2017.8.11.0042, Relator: Rondon Bassil Dower Filho – 15.6.2022).

Nesse contexto, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos, visto que existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão dos jurados. Com efeito, o
“advérbio ‘manifestamente’, constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso”
(STF, AO 1047ED -Relator: Min. Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - 6.3.2009).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 13 deste e. Tribunal:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Logo, a submissão do apelante a novo julgamento não se justifica.

Passa-se à análise da dosimetria.

Do homicídio qualificado:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão ao valorar negativamente os maus antecedentes e as consequências do crime.

Realmente, à época dos fatos, o apelante registrava condenação definitiva por tráfico e associação ao tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 21.7.2016 [Ação Penal 1817-02.2015.811.0064], a caracterizar maus antecedentes.

Por sua vez, o fato do
crime
ter deixado duas crianças, de tenra idade [Santino Banjamin Carro Alcaire, com 8 (oito) anos de idade, e Tadeo Valentin Carro Alcaire, com 7 (sete) anos de idade], privando-as do afeto que
“somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal”
, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito (STJ, HC no 366.189/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 9.3.2017; TJMT, AP N.U 1012152-17.2022.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 15.12.2022).

No tocante ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Mantida a depreciação dos maus antecedentes e circunstâncias do crime
, redimensiona-se a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase,
reconheceu a agravante da reincidência [Ação Penal n.o 937-92.2013.811.0027 – 32396, cujo trâmite se deu na Vara Única de Itiquira/MT, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 01/12/2017] e, por inexistirem atenuantes aumentou a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
transforma-se a pena provisória em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses
de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.

Da Corrupção de menor:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão ao valorar negativamente os maus antecedentes e as consequências do crime.

Em relação à similitude fática-jurídica com o crime anterior, adotam-se as fundamentações constantes na dosimetria para manter as depreciações dos maus antecedentes e consequências do crime, na fração ideal de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo (STJ, HC no 366.189/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 9.3.2017; TJMT, AP N.U 1012152-17.2022.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 15.12.2022; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020
).

Assim, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, por inexistirem circunstâncias atenuantes, aumentou a pena em 1/6 (um sexto), em razão da
agravante da reincidiência [Ação Penal n.o 937-92.2013.811.0027 – 32396, cujo trâmite se deu na Vara Única de Itiquira/MT, por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 01/12/2017].

Portanto,
transforma-se a pena provisória em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas diminuição, mas reconhecida a causa de aumento por ter sido cometido crime hediondo (ECA, art. 244-B, § 2o), a totalizar a pena do apelante em 2 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão.

Por força do concurso material mais benéfico (CP, art. 69) entre o homicídio qualificado e a corrupção de menor, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023